Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/2024. CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA E CRIMES DE NATUREZA DIVERSA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino com fundamento no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, ao apenado condenado por múltiplos crimes, incluindo delitos patrimoniais sem violência (furto e receptação), roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de impossibilidade de concessão parcial do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de indulto parcial com base no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, quando há condenações por crimes patrimoniais sem violência em concurso com crimes de natureza diversa; e (ii) estabelecer se o requisito objetivo deve ser aferido a partir da unificação das penas, nos termos do artigo 7o, do referido Decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto constitui ato de clemência soberana do Presidente da República, previsto no artigo 84, inciso XII, da CF/1988, e causa extintiva da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal), devendo observar estritamente os requisitos fixados no decreto concessivo.
4. O Poder Judiciário não pode restringir nem ampliar as hipóteses de concessão do indulto, sob pena de violar a discricionariedade do ato presidencial, conforme entendimento do STF.
5. O artigo 7o, do Decreto no 12.338/2024, determina a soma das penas relativas a infrações diversas para análise do benefício, impondo a consideração global da situação penal do condenado. Logo, fica afastada a possibilidade de fracionamento da pena para concessão do indulto apenas em relação a determinados crimes, sob pena de violação ao título executivo penal e ao princípio da legalidade.
6. O artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, exige que a condenação recaia sobre crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, não sendo aplicável quando há condenações concomitantes por crimes de natureza diversa.
7. A existência de condenação por roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo impede o enquadramento do apenado na hipótese do artigo 9o, inciso XV, diante da necessidade de análise conjunta das penas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto no 12.338/2024, arts. 7o e 9o, XV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 90364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 31/10/2007; STF, HC 114664, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/05/2015; STF, ADI 5874; TJDFT, Acórdão 2036053, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 2048857, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025; TJDFT, Acórdão 2057793, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 2025943, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24/07/2025.